Tribunal: TJDFT
Processo: 20140110519074APR
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. REJEIÇÃO.
1. O recurso de embargos de declaração presta-se a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado, vícios previstos no artigo 619, do CPP, mas não à reapreciação da causa.
2. Rejeitam-se os embargos quando, sob alegação de omissão, o embargante pretende na verdade alterar a conclusão do julgado, contrária às suas pretensões, o que é vedado na estreita sede dos embargos de declaração, de natureza eminentemente integrativa.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.